Tribunal: TJMT
Processo: 1027214-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027214-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA DE MORAIS - CPF: 160.255.121-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SALARIAL URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença, o qual apurou perda salarial em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, determinando diferença a favor da servidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial que apurou a perda salarial deveria ter sido esclarecido diante da impugnação apresentada, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 477, § 2º, determina que o perito esclareça pontos sobre os quais exista divergência.

4. A homologação do laudo sem esses esclarecimentos viola o devido processo legal, configurando
error
in procedendo
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para afastar a homologação do laudo e determinar a observância do art. 477, § 2º, do CPC, com os esclarecimentos necessários.

Tese de julgamento: “A homologação de laudo pericial sem prévio esclarecimento dos pontos impugnados, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, configura
error
in procedendo
, devendo ser provido o recurso para afastar a homologação e determinar o cumprimento desse dispositivo.
”

___
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AI n
.
1017060-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. M
á
rcio Vidal, j. 07/11/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferença a título de URV, em fase de
liquidação
de sentença n. 1009706-25.2016.811.0041

ajuizada por
MARIA AUXILIADORA DE MORAIS
, homologou o laudo pericial
que concluiu que houve perda salarial para a agravada no percentual de 3,68%.

O agravante sustenta que
o perito na elab
o
ração do
laudo utilizou
como parâmetro

a
data do efetivo pagamento
da servidora pública estadual, qual
seja,
dia 10 (dez)
do mês subsequente
,
em descumprimento
ao art. 22 da
Lei n. 8.880/1994
e aos precedentes deste e. Tribunal de Justiça
, o que levou a encontrar uma perda inexistente
.

Alega que impugnou o laudo pericial com relação à utilização da data do efetivo pagamento, porém o perito judicial não foi intimado pelo juízo para prestar esclarecimentos.

Argumenta
que deve ser considerada pelo perito a data do último dia do mês em referê
ncia e não do efetivo pagamento, bem como que não foram consideradas as vantagens pessoais percebidas pelo servidor que se repetem nos meses da conversão da URV (novembro/93, dezembro/93,
janeiro/94 e fevereiro/94). Afirma, ainda, que o perito judicial deixou de analisar se a reestruturação de carreira proporcionou a recomposição das perdas à autora, ora agravada,
e que a prova pericial deixou de analisar se a
Dif-Conv
-MP-
482- URV supriu a alegada perda,
fato que também não foi observado pelo juízo de origem.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso para ser reformada a decisão impugnada
, com a declaração de nulidade da decisão homologatória do laudo pericial
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
242306178).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar resposta ao recurso (Id.
248712682).

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente o interesse público e social a justificar a sua manifestação (Id. 250636691).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferença a título de URV, em fase de
liquidação
de sentença n. 1009706-25.2016.811.0041

ajuizada por
MARIA AUXILIADORA DE MORAIS
, homologou o laudo pericial
que concluiu que houve perda salarial para a agravada no percentual de 3,68%.

Infere-se dos autos que a autora, ora agravante, servidora p
ú
blica
estadual aposentada, na função de Professora da Educação Básica,
promoveu
a
ação de cobrança
em que objetiva
receber
a diferença salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Verifica-se que
a ação foi julgada improcedente pelo
j
uízo de
origem
, sendo reformada por este
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de recurso de apelação, sendo que
a parte autora, ora
agravad
a,
promoveu a liquidação da sentença relativa aos valores retroativos, requerendo a realização de
perícia
contábil para apuração do
quantum
.
Foi
determinada a realização da perícia técnica.

Do laudo pericial juntado aos autos de origem, o perito judicial concluiu que o Estado de Mato Grosso
,
ao fazer a conversão da moeda não observou o disposto no § 2º do art. 22 da Lei 8.880/1994, que teria gerado uma defasagem salarial em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, em 3,68%, totalizando o saldo devido pelo ente estatal em favor da requerente servidora, no valor de R$ 48.545,91 (quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)
.

O
executado
Estado de Mato Grosso
apresentou
impugn
ação

a
o laudo pericial sob o argumento de equívoco do perito na elaboração,
motivo pelo qual
pugnou para que o
expert
fosse intimado para fazer os esclarecimentos requisitados (Id. 86988932
– autos de origem
),
bem assim juntou parecer pericial de assistente técnico.

Na sequência, o d. Juízo
a quo
homologou os valores contidos nos cálculos apresentados, por considerar que ambas as partes concordaram com os cálculos apresentados.

Pois bem.

Na espécie, após a juntada do laudo pericial nos autos principais, a parte exequente, ora agravada, apresentou concordância com os
cálculos, enquanto o agravante Estado de Mato Grosso impugnou o referido laudo.

Em sua insurgência quanto ao laudo pericial, percebe-se o questionamento quanto à suposta recomposição da perda de URV ocorrida na reestruturação financeira da Lei n. 6.528/1994, como se
vê da fundamentação estatal
.

Diante desse contexto, observa-se que o juízo de origem não afastou as objeções levantadas em relação ao laudo pericial na decisão homologatória, limitando-se a acolher o cálculo apresentado.

Com efeito, o art. 477, § 2º
,
do CPC estabelece que existindo divergência ou dúvida, há o dever de o perito prestar esclarecimento sobre o ponto:

“
Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se
sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre
o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente
apresentado no parecer do assistente técnico da
parte.
”

Assim,
tem-se que
não
houve
enfrentamento adequado da questão central, fundamental para determinar se os ganhos observados compensaram a suposta defasagem e se ainda persiste percentual a ser corrigido, sendo imprescindível que tal ponto seja devidamente esclarecido pelo perito.

Com efeito, como não houve o devido enfrentamento da questão, ponto central no deslinde da apuração, para se concluir se os ganhos ocorridos abarcaram a suposta defasagem e ainda
se
há percentual a ser reparado, tal ponto
deve ser
esclarecido pelo perito.

Nesse sentido, é o entendimento d
este e.
Tribunal de Justiça em casos análogos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO QUANTO AOS PONTOS DIVERGENTES – ART. 477, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura
error
in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2o, do NCPC”. (N.U 1017060-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022).

2.
Recurso conhecido e provido
.”
(TJMT – N.U
1009901-26.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Relator
Dr. Edson Dias Reis, julgado em 25/07/2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA JUNTAMENTE COM LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXPERT – ART. 477, §2º, II, CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Conforme inteligência do art. 477, §2º, inc. II, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no aludido parecer,
sob pena
de cerceamento ao direito de defesa.

2 – Deve ser anulada a decisão que homologa laudo pericial judicial, sem observar a regra descrita no art. 477,
§2º, inc. II, do CPC.
”
(
TJMT -
N.U 1013632-30.2022.8.11.0000,
Relator Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO
PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – ERROR IN PROCEDENDO – ART. 477, § 2o, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem a prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos, configura
error
in procedendo, em consonância com o disposto no artigo 477,
§ 2o, do NCPC.
”
(
TJMT -
N.U 1017060-20.2022.8.11.0000,
Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022)
.

Diante do exposto e consoante a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
afastar a homologação do laudo pericial e determinar a observância ao art. 477, § 2º do CPC, com o esclarecimento dos pontos divergentes apontados pelo agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024